Tribunal: TJBA
Processo: 8042971-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8042971-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BARBARA REGINA DE FREITAS REBELO DE MATOS Advogado(s): JESSICA DA SILVA PAIVA registrado(a) civilmente como JESSICA DA SILVA PAIVA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Advogado(s):ROBSON SANTANA DOS SANTOS, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. INDICAÇÃO MÉDICA. NEGATIVA ABUSIVA. TRATAMENTO COM FINALIDADE TERAPÊUTICA E NÃO ESTÉTICA. INTERNAÇÃO POR PRAZO INICIAL FIXADO. CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Caso em exame 1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, ao receber a inicial de ação de obrigação de fazer, deixou de apreciar o pedido de tutela de urgência para internação da autora em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida associada a diversas comorbidades, sob alegação de que o pleito demandaria análise posterior. A agravante, beneficiária de plano de saúde, requer a concessão da medida liminar para internação, por período inicial de 150 dias, em razão de contraindicação médica à realização de nova cirurgia bariátrica, postulando tratamento multidisciplinar sob risco de agravamento do quadro clínico. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura, por plano de saúde, de tratamento com internação em clínica especializada para obesidade mórbida, com base em indicação médica e em razão da gravidade do quadro clínico da agravante;(ii) saber se é cabível a concessão de tutela provisória para autorizar a internação, diante do perigo de dano à saúde da paciente e da omissão do juízo de origem em apreciar o pedido de urgência. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a interpretação mais favorável ao beneficiário em caso de cláusulas limitativas. 4. A negativa de cobertura contratual revela-se abusiva, uma vez que o tratamento possui finalidade terapêutica e é amparado por prescrição médica, inexistindo substituto eficaz na rede credenciada. 5. A jurisprudência admite a mitigação do rol da ANS quando presentes a indicação médica, a urgência da situação clínica e a inexistência de alternativa eficaz prevista contratualmente. 6. A documentação médica constante dos autos comprova a gravidade do quadro da agravante, com múltiplas comorbidades e risco iminente à vida, sendo o tratamento multidisciplinar indicado como a única alternativa viável. 7. Considerando o caráter provisório da medida e visando equilíbrio entre as partes, fixou-se o prazo inicial de internação em 90 dias, sem prejuízo de eventual reavaliação pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido em parte. Tese de julgamento: 1. É abusiva a negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, quando expressamente indicada por médico assistente e necessária à preservação da saúde e da vida do paciente, ainda que não prevista no rol da ANS. 2. A omissão judicial quanto à apreciação de pedido de tutela de urgência em decisão que recebe a petição inicial justifica a atuação do Tribunal para garantir a efetividade da jurisdição e a proteção da saúde da parte. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º ; CDC, arts. 6º e CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2288271/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024. TJ-BA, AI 8016625-55.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 26.07.2023. TJ-BA, AI 8042025-42.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, j. 22.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042971-72.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BARBARA REGINA DE FREITAS REBELO DE MATOS e como apelada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora